Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CAUSAS DE AUMENTO DE OMISSÃO DE SOCORRO E DE VÍTIMA ATINGIDA NA CALÇADA. PENA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 3o e § 1o, inc. II e III, da Lei no 9.503/97). A defesa busca o afastamento das causas de aumento relacionadas à omissão de socorro e ao atropelamento ocorrido na calçada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar se as causas de aumento de pena previstas no art. 302, § 1o, II e III, do Código de Trânsito Brasileiro, são aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de aumento relativa ao atropelamento na calçada se encontra configurada, tendo em vista que a vítima foi atingida enquanto caminhava em local destinado a pedestres, conforme depoimentos e laudo pericial, que indicam desvio de direção e velocidade incompatível do veículo.
4. A omissão de socorro está devidamente demonstrada, uma vez que o réu não prestou auxílio imediato à vítima e apenas se dirigiu à delegacia após ser perseguido por populares, sem evidência de risco pessoal que justificasse a ausência de socorro.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/97, art. 302, § 1o, incs. II e III; Código Penal, art. 33, § 2°, “b”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943046, 0711493-11.2021.8.07.0006, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, julgado em 07/11/2024, publicado no DJe em 21/11/2024.